Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com tutela provisória de urgência recursal, interposto por JIVAGO GRANGEIRO FERRER (autor/agravantes) contra a decisão interlocutória (ID 16720442) proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional de contrato c/c dano moral (Proc. n.o 0714343-87.2020.8.07.0001), movida em face de GLOBAL PRIME LTDA – ME, LEWE NEGÓCIOS EIRELI, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A (réus/agravados), que deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos: (...) Porque não reconhece as dívidas que deram ensejo à inscrição de sua qualificação nos cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, imputada aos corréus BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO PAN S.A, postula a parte autora injunção liminar suspendendo a publicidade daquelas restrições ao crédito. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos nela articulados. Entretanto, justo receio demonstra a parte autora com a manutenção das restrições ao crédito em questão. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda dos interesses da parte autora quanto dos da parte adversa, é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela liminar de suspensão da publicidade das inscrições objurgadas, desde que prestada, previamente pela parte autora, caução em dinheiro em "quantum" correspondente aos débitos "sub judice". ANTE O EXPOSTO, defiro a cautela liminar de suspensão da publicidade da inscrição da qualificação da parte autora no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, desde que prestada, previamente por aquela parte, caução em dinheiro em "quantum" correspondente aos débitos controvertidos - "i.e.", R$ 157.732,00, R$ 37.500,00, R$ 64.484,00, R$ 138.276,00 e R$ 135.899,40 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seus supostos vencimentos. Prestada a caução pela parte autora, oficie-se ao SPC e ao Serasa para que suspendam a publicidade das inscrições objurgadas exclusivamente no que pertine aos contratos "sub judice" (IDs. 63241466, 63241469 e 63241471). Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação dos réus, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os réus para responderem, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização dos réus no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovadas as diligências de citação nos endereços eventualmente apurados (...) Em suas razões recursais (ID 16720441, o agravante alega que solicitou uma portabilidade de empréstimo que tinha junto ao Banco SICOOB e que a proposta ofertada pelos agravados não foi devidamente cumprida. Assevera que foi vítima de uma manobra fraudulenta e que tentou diversas negociações para resolver o problema, todavia, não houve sucesso. Acrescenta que foi lançado nos seus contracheques valor maior do que aquele quer restou acordado e que, por tal razão, seu nome foi incluído nos registros de inadimplentes. Aduz que o condicionamento pelo juízo a quo, do deferimento da liminar a caução de valores absolutamente controversos, inviabiliza os pedidos formulados pelo agravante, tendo em vista que a causa de pedir da presente demanda tem como origem precípua, o modus operandi aplicado pelas agravadas. Ao final, requer a antecipação da pretensão recursal para que seja reformada a decisão agravada com o deferimento pleno do pedido de liminar ao depósito judicial mensal da quantia de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por entender o agravante que esta foi a parcela pactuada no primeiro contato das agravadas, nos termos do art. 541, do CPC, bem como da parcela única de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) referente ao período suspenso de fevereiro/2019 até maio/2020. Requer, ainda, seja concedida a tutela provisória de urgência, seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, a fim de que seja excluído o nome do agravante relativo as inscrições oriundas das cédulas de créditos bancários nos. 723548038, 723406963, 589556088, 584965096, 722532192-1, 720656774-0 e 720586756-2, sob pena de multa diária pelo descumprimento. Preparo acostado (ID 8631368). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Na espécie, vislumbro, de plano, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Com efeito, para a vedação da inscrição do nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, devem cumulativamente existir os seguintes requisitos, segundo o Superior Tribunal de Justiça: a) a ação deve ser fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) deve haver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) deve haver depósito da parcela incontroversa ou ser prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso, há elementos suficientes a demonstrar que a negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes durante todo o trâmite processual poderá lhe trazer graves prejuízos, tais como a inviabilização de crédito no mercado. Ademais, a situação narrada demonstra a existência de dúvida razoável no que tange à possibilidade de os contratos entabulados entre as partes estarem eivados de nulidade ou ilegalidades flagrantes, bem como aparente a plausibilidade do direito invocado. Ademais, a medida antecipatória não se mostra irreversível, porquanto, em caso de improcedência do pedido inicial, uma vez demonstrada a responsabilidade do autor pelo débito em questão, é certo que o seu nome poderá ser novamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Impõe-se ainda, privilegiar o contraditório regular no processamento do recurso, a fim de possibilitar o maior aprofundamento da cognição acerca dos eventos noticiados pelo agravante para o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para que seja oficiado os órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, a fim de que seja excluído o nome do agravante relativo as inscrições oriundas das cédulas de créditos bancários nos. 723548038, 723406963, 589556088, 584965096, 722532192-1, 720656774-0 e 720586756-2, mediante o depósito judicial da parcela incontroversa. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES Relatora